Tribunal: TJES
Processo: 5009820-63.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009820-63.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER AMORIM DE ALMEIDA e outros

APELADO: PHABIO HENRIQUE BASTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. PATOLOGIAS COMPROVADAS POR PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO COM OS VÍCIOS PERICIADOS. PARCIAL PROVIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por engenheiro e empresa de construção contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por vícios construtivos, condenando os réus ao ressarcimento dos valores gastos com a reparação dos defeitos da obra, ao pagamento de danos morais e ao reembolso de honorários periciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a: (i) aferição da responsabilidade pelos vícios construtivos constatados no imóvel do autor; (ii) validade das despesas apresentadas como prova de dano material; (iii) configuração ou não de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial concluiu que os vícios relatados decorreram de falhas de execução e de projeto atribuíveis aos réus, confirmando a má prestação do serviço.
4. Os danos morais restaram configurados ante os vícios graves que comprometeram a habitabilidade e segurança do imóvel, gerando frustração e abalo psicológico ao consumidor.
5. Contudo, parte das despesas apresentadas pelo autor, especialmente aquelas relativas à aquisição de produtos alimentícios (padaria), constantes nos IDs 14651228, 14651229 e 14651231, não guardam vínculo direto com os vícios identificados na perícia e, por isso, não podem ser imputadas aos réus.
6. Determinada, de ofício, a aplicação exclusiva da taxa SELIC desde a citação, nos termos da EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A constatação de vícios construtivos relevantes, por meio de laudo pericial, enseja a responsabilização objetiva do construtor, nos termos do CDC e do art. 618 do CC. 2. O dano moral é configurado quando os defeitos comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel. 3. Despesas que não guardem relação direta com os vícios constatados, como alimentação de operários, não podem ser imputadas ao réu como danos materiais indenizáveis.

Dispositivos legais citados: CDC, art. 12; CC, art. 618; CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009820-63.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER AMORIM DE ALMEIDA, WAGNER AMORIM DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES17144-A
APELADO: PHABIO HENRIQUE BASTOS
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME LIMA RIOS - ES22680-A

VOTO

Conforme consta do relatório, Trata-se de apelação cível interposta por Wagner Amorim de Almeida e Wagner Amorim de Almeida – ME contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por vícios construtivos ajuizada por Phabio Henrique Bastos, condenando os réus a restituírem à parte autora os valores despendidos com a reforma e o reparo das patologias construtivas identificadas em perícia técnica como sendo de responsabilidade do réu, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do ressarcimento da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referente aos honorários periciais pagos na ação de produção antecipada de provas.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do engenheiro e sua empresa por vícios construtivos no imóvel do autor, conforme alegado na inicial e confirmado por perícia judicial.

A prova técnica de ID.
14651211
, elaborada por profissional da engenharia civil nomeado pelo juízo nos autos de n.º 0007766-20.2020.8.08.0030 (ação de produção antecipada de provas), identificou patologias construtivas graves (rachaduras, infiltrações e falhas estruturais) atribuídas à má execução e/ou falhas de projeto do réu. Vejamos:

[...] RESPOSTA AO QUESITO n.º 2. Essa perícia evidenciou a presença das patologias apontadas no laudo particular, com agravamento dos problemas em virtude do período que se passou. Tais anomalias caracterizam falha construtiva, devido à ausência de projeto de impermeabilização.

[...] RESPOSTA AO QUESITO n.º 11. De acordo com o apresentado no item n.º 4 deste laudo, trincas em elementos estruturais podem ser devido ao mau dimensionamento das peças e armaduras, ausência de juntas de dilatação, ou a erros de execução ligada a qualidade do concreto, conforme especificado e posicionamento das armações segundo o projeto estrutural. No caso em tela, esta perícia identificou que esta anomalia possui origem de projeto e execução.

[...] CONCLUSÃO: portanto, diante do exposto, esta perícia conclui que as patologias reclamadas pelo autor são decorrentes de falhas de execução e de projeto, as quais são de responsabilidade do construtor, ora requerido.

A análise foi conduzida com base em normas técnicas da ABNT e levou em conta as condições de projeto e execução da obra.

Os defeitos atribuídos aos réus incluem falhas de impermeabilização, infiltrações, trincas em paredes e problemas de acabamento, todos relacionados à execução inadequada da obra.

A responsabilidade civil do construtor encontra fundamento no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos de fabricação ou execução.

Tal previsão dispensa a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e o defeito da obra. Ademais, o artigo 618 do Código Civil dispõe que, nos contratos de empreitada de edificações, o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra durante o prazo de cinco anos, o que é aplicável ao caso concreto, dada a natureza e o conteúdo das falhas técnicas constatadas.

A jurisprudência dos tribunais superiores é consolidada no sentido de responsabilizar construtores por vícios construtivos, especialmente quando confirmados por laudo técnico judicial elaborado por profissional de confiança do juízo:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INDENIZAÇÃO – Sentença de procedência. Condenação da empresa a proceder os devidos reparos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00. Insurgência . Inadmissibilidade. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Laudo pericial conclusivo, produzido de acordo com os pontos controvertidos fixados, atestando a existência de vícios construtivos decorrentes da impropriedade na execução da obra e por uso de material inadequado. DANO MORAL Dever de indenizar configurado
. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor. INDENIZAÇÃO fixada que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos inúmeros vícios apresentados e o tempo transcorrido sem a efetiva correção dos mesmos. Sentença mantida – recurso DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 10102473520208260224 Guarulhos, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 13/09/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

Quanto à pretensão de afastamento ou redução dos danos morais, esta também não merece guarida. A situação ultrapassa o mero dissabor, pois o autor conviveu com vícios construtivos graves que comprometeram a solidez, o conforto e a segurança do imóvel conforme demonstrado nos autos.

Com efeito, as fotos e vídeos colacionados à exordial são suficientes para demonstrar os graves vícios que macularam o serviço prestado, provocando goteiras recorrentes no imóvel de residência da apelante, situação que não só trouxe desconforto, mas também sentimento de frustração, angústia e toda gama de abalo na esfera moral ao ver a deterioração dos móveis que guarnecem o lar.

A propósito, o Tribunal tem decidido que os vícios construtivos são capazes de gerar desassossego do espírito e abalo psicológico do consumidor, transbordando em muito os limites dos meros dissabores do cotidiano. Vejamos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Com razão a embargante ao apontar a omissão do julgado em analisar a tese recursal afeta à inexistência de danos morais e, subsidiariamente, à redução do montante arbitrado. I
I. No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos à autora/embargada em virtude da notória falha da prestação dos serviços contratados, ao ver-se diante de imóvel adquirido para servir de residência familiar sem condições mínimas de habitabilidade, sopesada à completa desassistência da fornecedora durante o período da garantia contratual, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.
III. Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório fixado no comando sentencial em prestígio ao princípio da non reformatio in pejus, o qual, a toda evidência, não se revela excessivo, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico da fornecedora, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora, eis que sequer cumpre sua função reparatória. IV. Omissão sanada. (TJES; ED-AC 0026856-28.2018.8.08.0048, Rel. Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 09/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035). 2) Os pedidos de natureza indenizatória em face do construtor não se sujeitam à incidência de prazo decadencial, haja vista que a ação tipicamente condenatória se sujeita ao cutelo prescricional decenal. 3
) A falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do artigo 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade
. 4) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 5) Recurso desprovido. ( TJ/ES. Apelação Cível n.º 0005693-75.2020.8.08.0030. Rel. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. 2ª Câmara. Data: 24.08.2024).

Assim, em que pese os danos morais não sejam presumidos em decorrência do mero inadimplemento contratual, a situação comprovada nos autos revela efetivo transtorno e violação aos direitos da personalidade da autora, ensejando a condenação da empresa apelada ao pagamento de justa compensação.

No que tange ao
quantum
da condenação em danos morais, tenho que o valor fixado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e suficiente para reparação pretendida, considerando a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Por outro lado, assiste razão à parte apelante quanto à necessidade de exclusão de determinadas despesas incluídas na condenação por danos materiais, por ausência de comprovação do nexo de causalidade com os vícios construtivos efetivamente apurados na perícia técnica.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos sob os IDs 14651228, 14651229 e 14651231, o autor apresentou, entre os comprovantes de despesas, diversos gastos com produtos alimentícios adquiridos em padarias destinados à alimentação dos trabalhadores contratados diretamente por ele para realização da reforma. Tais despesas, embora possam ter sido efetuadas no curso da obra, não se qualificam como danos materiais indenizáveis, uma vez que não guardam relação direta com os vícios apontados na perícia judicial, tampouco decorrem da conduta ilícita imputada à parte ré.

Trata-se, portanto, de gastos acessórios realizados por liberalidade do autor, que não podem ser repassados à parte adversa a título de indenização, sobretudo diante da ausência de previsão legal ou contratual que imponha ao construtor o dever de custear a alimentação de terceiros contratados pelo consumidor para executar reparos em sua própria residência.

Assim, impõe-se a exclusão dos valores relacionados a tais despesas alimentares da base de cálculo da condenação por danos materiais, o que deverá ser observado em sede de liquidação.

Sob os fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
tão somente

para excluir da condenação os valores referentes a despesas com alimentação, por não guardarem relação direta com os vícios construtivos reconhecidos na perícia judicial.

Por se tratar de matéria de ordem pública, altero de ofício a forma de atualização do valor fixado a título de danos morais, para incidir, desde a citação, exclusivamente a taxa SELIC, a qual, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, compreende, de forma unificada, juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configuração de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)